Tribunal: TJES
Processo: 5000080-02.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Liminar; Exclusão - ICMS
Data de julgamento: 2026-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000080-02.2023.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: LOJA ELECTROLUX COMERCIO VIRTUAL DE ELETRODOMESTICOS LTDA.
APELADO: GERENTE FISCAL DA SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
VICE-PRESIDÊNCIA
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO NA APELAÇÃO CÍVEL N.º 5000080-02.2023.8.08.0024

AGRAVANTE: LOJA ELECTROLUX COMERCIO VIRTUAL DE ELETRODOMESTICOS LTDA.

AGRAVADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO RELATOR: DESEMBARGADOR VICE-PRESIDENTE DO TJES

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. SOBRESTAMENTO DO FEITO. TEMA 1.266 DO STF. 2. AUSÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO DO PARADIGMA. POSSIBILIDADE DE MODIFICAÇÃO VIA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MANUTENÇÃO. 3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno contra decisão da Vice-Presidência, que determinou o sobrestamento do recurso extraordinário até o pronunciamento definitivo do Supremo Tribunal Federal no RE 1.426.271/CE (Tema 1.266). A agravante sustenta a desnecessidade da suspensão, argumentando que o acórdão de mérito do paradigma já foi publicado e confirma a inexigibilidade do DIFAL-ICMS no exercício de 2022, requerendo a imediata remessa dos autos à Câmara Julgadora para fins de juízo de retratação (art. 1.040, II, CPC).

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

As questões jurídicas centrais consistem em: (I) definir se a publicação do acórdão de mérito em regime de repercussão geral autoriza o imediato levantamento do sobrestamento; (II) estabelecer se a ausência de trânsito em julgado do paradigma justifica a manutenção da suspensão processual para fins de segurança jurídica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A manutenção do sobrestamento do feito revela-se medida prudente e em estrita observância à economia processual, uma vez que a eficácia plena do precedente firmado no Tema 1.266/STF depende da estabilização da decisão paradigma. A pendência de eventual trânsito em julgado possibilita a interposição de embargos de declaração, recurso com potencial para aclarar ou modificar aspectos relevantes da tese ou da modulação de efeitos.

O exercício do juízo de retratação, previsto no art. 1.040, inciso II, do CPC, deve pautar-se em orientação jurídica consolidada e imutável. A retomada prematura da marcha processual, antes da consumação da coisa julgada na Corte Superior, acarreta o risco de prolação de decisões contraditórias e a prática de atos processuais desnecessários, em prejuízo à segurança jurídica.

Ademais, a diretriz adotada converge com a Nota Técnica 06/2025 do Centro de Inteligência do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo (CIPJEES), que recomenda aguardar o trânsito em julgado de precedentes dos Tribunais Superiores antes do levantamento de sobrestamentos, visando resguardar a coerência do sistema de precedentes vinculantes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Resultado do julgamento: Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O sobrestamento de processos vinculados a temas de repercussão geral deve ser mantido até o pronunciamento definitivo do Tribunal Superior, compreendido este como o trânsito em julgado do acórdão paradigma.

A publicação do acórdão de mérito em recurso extraordinário repetitivo não impõe o levantamento imediato da suspensão enquanto subsistir a possibilidade de integração ou modificação da tese via embargos de declaração.

Dispositivos relevantes citados:

Código de Processo Civil (CPC), arts. 1.021, 1.030, III, e 1.040, II.

Jurisprudência relevante citada:

STF, RE 1.426.271 RG/CE (Tema 1.266), Tribunal Pleno, Rel. Min. Alexandre de Moraes.

TJES, Nota Técnica 06/2025 do Centro de Inteligência do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo (CIPJEES)
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça
Composição de julgamento: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
VICE-PRESIDÊNCIA
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO NA APELAÇÃO CÍVEL N.º 5000080-02.2023.8.08.0024

AGRAVANTE: LOJA ELECTROLUX COMERCIO VIRTUAL DE ELETRODOMESTICOS LTDA.

AGRAVADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO RELATOR: DESEMBARGADOR VICE-PRESIDENTE DO TJES

VOTO

Trata-se de Agravo Interno interposto p
or
LOJA ELECTROLUX COMERCIO VIRTUAL DE ELETRODOMESTICOS LTDA. (id. 18098329), com fulcro no artigo 1.021 do Código de Processo Civil, em face de decisão (id. 17112790) desta Vice-Presidência que, na forma do artigo 1.030, inciso III, do Código de Processo Civil, determinou o sobrestamento do feito até o pronunciamento definitivo do Supremo Tribunal Federal sobre o mérito do RE 1.426.271 RG/CE (Tema 1.266).

Em suas razões recursais (id. 18098329), a Agravante sustenta a aplicabilidade imediata do precedente firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.266/RG, cujo acórdão de mérito já teria sido publicado. Argumenta que a tese fixada, especialmente em seu item III, confirma o direito vindicado no mandado de segurança de origem quanto à inexigibilidade do DIFAL-ICMS no exercício de 2022. Requer a reconsideração da decisão para afastar o sobrestamento e determinar a devolução dos autos à Câmara Julgadora para fins de juízo de retratação.

C
ontrarrazões (id. 18369579) pelo desprovimento do recurso.

Esta a síntese do recurso, sobre o qual passo a me manifestar.

Compulsando os autos, verifica-se que a decisão agravada, ao determinar o sobrestamento do feito, expressamente condiciona a retomada da marcha processual ao pronunciamento definitivo do Supremo Tribunal Federal sobre o mérito do RE 1.426.271 RG/CE (Tema 1.266), ou seja, o trânsito em julgado do acórdão paradigma.

Embora a Recorrente argumente pela aplicação imediata da tese firmada, subsistem razões de prudência e economia processual para a manutenção da suspensão. A decisão proferida pelo STF no Tema 1.266 ainda é passível de questionamentos via Embargos de Declaração, os quais possuem o condão de, eventualmente, aclarar ou até modificar aspectos da modulação de efeitos ora invocada.

Ademais, o juízo de retratação previsto no art. 1.040, inciso II, do CPC deve ser exercido com base em orientação consolidada, de forma que a movimentação prematura da máquina judiciária, antes da estabilização definitiva do precedente na Corte Superior, pode gerar atos processuais contraditórios e desnecessários.

Assim, deve ser prestigiada, por ora, a determinação anterior, que vinculou a tramitação do recurso à imutabilidade da decisão paradigma, providência, aliás, que observa o procedimento padrão observado também sob esta Vice-Presidência.

Nesse sentido, a Nota Técnica 06/2025 do Centro de Inteligência do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo - CIPJEES recomenda o posicionamento de aguardar o trânsito em julgado dos precedentes proferidos pelos Tribunais Superiores antes de determinar o levantamento do sobrestamento dos processos a eles vinculados, e enfatiza que esta diretriz decorre não apenas de uma leitura sistemática do ordenamento, mas sobretudo da observação prática do desdobramento processual que frequentemente ocorre após a publicação do acórdão paradigma.

Dessa forma, em que pese o julgamento do mérito pelo STF, a ausência de prova do trânsito em julgado obsta o acolhimento imediato da pretensão de retratação e levantamento de valores. A manutenção do sobrestamento até o trânsito em julgado do RE 1.426.271 RG/CE (Tema 1.266) é medida que resguarda a segurança jurídica e evita a prolação de decisões baseadas em tese ainda passível de integração ou modificação pela via aclaratória.

Ante o exposto, com fulcro no artigo 1.021 do Código de Processo Civil, conheço do agravo interno e NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Desembargador Vice-Presidente, no sentido de
CONHECER
do agravo interno e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.
Sessão de 14/04/2026

Des. Ewerton Schwab Pinto Junior:
Acompanho o voto de e. Relatoria.
Acompanho o voto do Eminente Relator.

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO